Tribunal: TJSP
Processo: 2199407-50.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Justiça Gratuita. Novo indeferimento. Cancelamento de protesto independentemente do recolhimento de custas e emolumentos do Tabelião de Notas. Indeferimento. Inconformismo. Agravante que renova pedido de concessão de benefício. Rendimentos mensais que são expressivos. Gastos demonstrados

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Justiça Gratuita. Novo indeferimento. Cancelamento de protesto independentemente do recolhimento de custas e emolumentos do Tabelião de Notas. Indeferimento. Inconformismo. Agravante que renova pedido de concessão de benefício. Rendimentos mensais que são expressivos. Gastos demonstrados que, ademais, denotam elevado padrão de vida do agravante e família. Inexistência de motivo para o cancelamento do protesto sem recolhimento das custas e emolumentos pelo agravante. Decisão mantida. Recurso não provido, nos termos da fundamentação.